Tribunal: STF
Processo: AO 199
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-25
Data de publicação: 1994-02-25

Ementa:
IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRADO COM LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO
DE SEGURANÇA, AUTUADO COMO AÇÃO ORDINARIA (ART. 102, I, N, DA CF),
PELA QUAL LHE FOI DETERMINADO O REPASSE, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
DE VERBA NECESSARIA AO PAGAMENTO DE REAJUSTES SALARIAIS  DE
MAGISTRADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO A SÚMULA 339 E A NORMAS DAS LEIS NS.
8.437/92, 4.348/64 E 5.021/66, E AOS ARTS. 169 E 167, II, V E VI, DA
CF.
           RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR DESCABIDO CONTRA
DECISÃO DO RELATOR QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA OU EM PROCESSO
CAUTELAR, APRECIA REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR.